Tribunal: TJBA
Processo: 8004750-58.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004750-58.2020.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: ODILON PACHECO SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. FIXAÇÃO DO JUSTO PREÇO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REGIME DE PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação de desapropriação, para fixar a indenização em R$ 463.771,60 com base em laudo pericial complementar, afastar a incidência imediata de juros moratórios submetendo-os ao regime de precatórios, e reduzir os honorários advocatícios para 3% sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor final, sob alegação de erro de fato e omissão quanto à valoração da prova técnica e às características do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de fato ou omissão ao adotar o laudo pericial complementar para fixação da indenização desapropriatória; (ii) estabelecer se há vício na aplicação do regime de precatórios e na fixação dos honorários advocatícios nos moldes da legislação especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão aprecia integralmente a prova pericial e adota, de forma fundamentada, o laudo complementar que reavalia o imóvel com base em novas amostras e fatores depreciativos, refletindo com maior fidelidade o valor de mercado.

4. O julgador exerce o livre convencimento motivado ao escolher a conclusão técnica mais adequada, não configurando erro de fato a mera discordância da parte com a valoração da prova.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão.

6. A alegação de omissão quanto ao encravamento do imóvel é afastada, pois a decisão considera implicitamente tais características ao acolher o laudo que aplica redutores relacionados à localização e acessibilidade.

7. O regime de precatórios e o termo inicial dos juros moratórios são corretamente aplicados conforme a ADPF 616/STF e o art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41.

8. A fixação dos honorários advocatícios observa a regra especial do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, em consonância com o Tema 184 do STJ, afastando percentual fixado em desacordo com a legislação específica.

9. Não se verifica caráter protelatório suficiente para aplicação de multa, embora se reconheça o inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-B e 27, § 1º; CC, art. 1.285.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 616; STJ, Tema Repetitivo 184.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8004750-58.2020.8.05.0044.1.ED
, em que figuram como Embargante
ODILON PACHECO SILVA
e como Embargada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora